Tribunal: TJSP
Processo: 2083530-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Direito de vizinhança. Tutela antecipada de caráter antecedente destinada a suspender obra realizada pelas rés em imóvel vizinho ao da autora. Cabimento, após o término da execução das fundações e contenção do talude, como pedem as rés, ficando a partir de então interrompida a obra. Recurso parcialmente provido.